Tribunal: TJDFT
Processo: 0015420-35.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015420-35.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 49482885, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor de EUNICE MARIA DE JESUS FALCAO, EUSEBIO ALVES DA SILVA e MARIA DOS REMÉDIOS DE ARAÚJO (sucessora de EVANDO COSTA DIAS). Compulsando os autos, verifica-se que execução foi extinta em relação aos servidores FABIO ANTONIO RODRIGUES URTADO JUNIOR, EVA CALISTO NASCIMENTO LOPES, EUDA ALVES DE MEDEIROS (ID: 47431260), EUNICE MARTINS PIRES (ID: 11222951), EUNICE BARBOSA DA SILVA SANTOS (ID: 32957679) e EROTIDES SEBASTIANA LEMES MARRA (ID: 22798940 e 29072871). A servidora EVANDRA MARIA CASSIMIRO foi excluída da execução (ID: 11222945). Os honorários da execução foram devidamente adimplidos (ID: 47431260). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Intime-se o Distrito Federal quanto ao pedido de ID: 49482885. Nada requerendo, arquivem-se provisoriamente os autos, até o efetivo pagamento dos requisitórios oriundos desta execução. Brasília, 15 de agosto de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador